Tribunal: TJDFT
Processo: 0714889-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO TOCANTE À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela requerida em face do acórdão prolatado, alegando erro material, pois deixou de condenar o recorrente vencido em verba honorária, por ter considerado que a parte recorrida não apresentou contrarrazões. Alega, todavia, que foram apresentadas contrarrazões de forma tempestiva. Intimado a se manifestar, a embargada quedou-se inerte.
2. Embargos tempestivos, motivo pelo qual conheço dos embargos.
3. Com razão a embargante. Houve apresentação de contrarrazões (ID14874851), o que enseja a condenação do recorrente vencido ao pagamento de verba honorária.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada e condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.